Tribunal: STF
Processo: Rcl 80661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Civil. Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como agravo regimental. Notória pretensão de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Alegada violação à ADI nº 6.031/DF. Carência de pertinência temática e estrita aderência. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos em desfavor de decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto. 



    II. Questão em discussão 



    2. Em discussão, a existência ou não de pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no julgado paradigma (ADI nº 6.031/DF). 



    III. Razões de decidir 



    3. Por força do princípio da fungibilidade e dada a previsão do art. 1.024, § 3º, do CPC e do art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental. 



    4. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do paradigma apontado como violado e a discussão na qual se tangencia o caso concreto.



    5. Enquanto na ADI nº 6.031/DF se discutiu se a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209, de 2002, devida no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, descumprindo, assim, o legislador o princípio da proporcionalidade e da igualdade, no caso em apreço, foi reconhecida a ilegitimidade ativa da autora da ação de indenização por não se enquadrar no requisto do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.442, de 2007, qual seja, como transportador autônomo de cargas, nem se equiparar a empresa transportadora.



    6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.